Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Ação de indenização por benfeitorias. Imóvel arrematado em leilão da terracap. Recurso adesivo. Não conhecimento. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Laudo oficial. Presunção de veracidade. Manutenção do valor fixado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel arrematado em leilão judicial.
2. O autor pretendia majoração da indenização com base em laudo particular.
II. Questão em discussão
3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade quanto ao recurso adesivo; (ii) definir se o valor da indenização por benfeitorias deve ser mantido conforme o laudo oficial ou majorado com base no laudo particular apresentado pelo autor.
III. Razões de decidir
4. Constatada a interposição de apelação anterior pelo recorrente adesivo, ainda que intempestiva, consumou-se o direito de recorrer, atraindo a incidência do princípio da unicidade recursal (art. 1.002, CPC) e da preclusão consumativa.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a interposição de recurso intempestivo impede nova insurgência por meio de recurso adesivo.
6. O laudo oficial, elaborado por oficial de justiça e homologado judicialmente após contraditório, goza de fé pública e presunção de veracidade (art. 405, CPC), não sendo infirmado por mero laudo particular unilateral.
7. Ausente demonstração de vício técnico na avaliação judicial, mantém-se o valor indenizatório fixado, corrigido pela taxa SELIC conforme sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso adesivo não conhecido.
9. Recurso principal conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso, ainda que intempestivo, consuma o direito de recorrer, impedindo nova insurgência pela via adesiva, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. O laudo oficial judicial, elaborado sob contraditório e com fé pública, prevalece sobre laudo particular unilateral para fixação de indenização por benfeitorias.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.002, 1.003 §5o, 405, 85 §§2o e 11, e 98 §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841408, 0728543-65.2021.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 1180390, 0701813-13.2018.8.07.0004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 19/06/2019; JDFT, Acórdão 1131581, 0003836-68.2017.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/10/2018, DJe 24/10/2018; TJDFT, Acórdão 827953, 20130110860488APC, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 22/10/2014, DJe 04/11/2014.